Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736906-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO GUARACY DE ANDRADE FILHO RECORRIDO: CLITES FLORINDO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EREsp no 1.582.475/MG. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. LÓGICA DE FIXAÇÃO ESCALONADA. FAIXA SALARIAL DO DEVEDOR. PENHORA NO PERCENTUAL DE 2.5%. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora sobre a remuneração mensal do devedor, ante a infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis. 2. A impenhorabilidade salarial existe para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência digna do devedor, logo a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer verba de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família. 3. a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 4. Mesmo diante do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. 5. No caso de dívida, de natureza não alimentar, essa Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. 6. Recurso conhecido e provido para efetuar a penhora de 2,5% (dois e meio por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado. O recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, inciso IV, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que parte dos seus proventos de aposentadoria não poderia ter sofrido a medida constritiva, tendo em vista o superendividamento (vários empréstimos) e porque o valores dos seus proventos se encontram totalmente comprometidos, o que dificultaria a sua subsistência. Ressalta que a execução deve ocorrer de forma menos gravosa ao devedor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, indicando contrariedade à dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 805 e 833, inciso IV, e § 2o, ambos do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, os documentos que instruem o processo demonstram que o agravado/executado é servidor aposentado da Câmara dos Deputados e aufere renda bruta de R$28.558,31 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) por mês (ID 161492744, dos autos de origem). Verifico que deduzidos os descontos obrigatórios restam R$19.238,34 (dezenove mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e que a diminuição entre sua remuneração bruta e líquida, que resulta no montante de R$6.044,96 (seis mil e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), tem por lastro diversos empréstimos descontados em folha (...). Logo, afigura-se razoável a penhora de 9% (nove por cento) do rendimento mensal percebido, deduzidos os descontos obrigatórios, o que importaria no valor de R$1.731,45 (um mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo viável à redução da dívida exequenda, ante a ausência de outros meios encontrados. Ademais, deste modo, restaria ao executado o montante aproximado de R$5.959,60 (cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), observando-se, portanto, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial” (ID 57085571). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/9/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.383.567/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/4/2023). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027